Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 99, §§ 2o e 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado.

2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência (...)” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe: 15/04/2014). 2.3. Na hipótese, o agravante é tratorista e afirma possuir renda líquida inferior a cinco salários-mínimos. Trouxe aos autos declaração de hipossuficiência acompanhada de extrato bancário referente ao período de 24/12/2022 até 24/03/2023, em que não há movimentações vultuosas e o maior saldo diário se verificou em 21/03/2023 no importe de R$1.815,43. 2.4. Muito embora o autor não tenha promovido a emenda à inicial para juntar aos autos comprovante de rendimentos e declaração de imposto de renda, tem-se que tal fato não é suficiente para ilidir a presunção que milita em favor da alegação feita por pessoa física. 2.5. Ademais, cumpre observar que a empresa requerida ainda não integrou o polo passivo na origem, sendo possível futura impugnação ao benefício, embasada em elementos que de fato infirmem a hipossuficiência alegada. 2.6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.

3. Agravo de instrumento provido.